Tribunal: TJDFT
Processo: 0753575-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753575-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA BRITTO ESTETICA E DEPILACAO LTDA AGRAVADO: SAMARA MENDES DE SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÍNICA BRITTO ESTÉTICA E DEPILAÇÃO LTDA contra a decisão proferida na ação de rescisão contratual promovida por SAMARA MENDES DE SOUZA DA SILVA, que determinou à parte ré (agravante) o ônus de custear a prova pericial. A agravante aduz que não tem obrigação de custear a perícia, porquanto não requereu essa prova. Afirma que o ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito é da agravada, como autora da ação. Sustenta que a agravada é beneficiária da justiça gratuita e invoca a aplicação da regra referente ao pagamento da perícia por quem possui esse benefício. Acrescenta que a produção da prova pericial foi determinada de ofício pelo juiz, o que corrobora seu custeio com verbas públicas. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão nos termos expostos. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A ação originária versa sobre rescisão contratual c/c com restituição de valores e dano moral, na qual a agravada alega ter sofrido danos estéticos em razão de falha na prestação dos serviços de depilação a laser efetuada pela agravante. O contrato firmado entre as partes amolda-se às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor e a controvérsia, por ora, consiste em avaliar o acerto na distribuição do ônus da prova promovida na origem. Isso porque o Juiz da causa fixou os pontos controvertidos, considerou que a parte ré/agravante requereu a prova pericial e, assim, impôs a esta a obrigação de custeio da prova pericial, nos termos do art. 95 do CPC. De início, cabe ressaltar que a regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada após a análise do caso concreto e suas peculiaridades, inclusive quanto à dificuldade ou maior facilidade na obtenção das provas pelas partes, segundo art. 373, §1o, do CPC (distribuição dinâmica do ônus da prova). Ademais, o art. 6o do CDC prevê como direito básico do consumidor a facilitação da sua defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor quando este for hipossuficiente ou trazer alegação verossímil. A ré/agravante defendeu a ausência de provas da alegada má prestação do serviço ou ato ilícito que ensejou danos à pele da autora/agravada. Afirmou que inexiste a comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço e que o caso demanda perícia técnica em todos os seus aspectos. Ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos. Em réplica (ID 165468906), a autora/agravada aduz que não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que os contratos, fotografias e os fatos narrados no processo demonstram o fato constitutivo do direito que persegue. Na decisão saneadora (ID 167376130) ficou consignado que não é o caso de inversão do ônus da prova, pela possibilidade de comprovação do dano estético. Além disso, foi disposto que entendimento em sentido contrário acabaria por transferir para a parte adversa o ônus de demonstrar fato constitutivo do direito do autor, o que, obviamente, extrapola a finalidade da previsão contida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Após a interposição de embargos declaratórios, foi acolhido o pedido da autora e restou determinado que cabe à ré arcar com ônus da prova pericial, pois considerou que essa requereu a produção de prova pericial na contestação (ID 161961925, p. 5). O pedido feito na referida peça processual é genérico e não foi corroborado na fase de especificações de provas (ID 171705476). Logo, o fundamento mais acertado para a distribuição do ônus da prova é pela peculiaridade da causa, notadamente a dificuldade de pagamento dos honorários periciais em razão da hipossuficiência econômica da parte autora/agravada. Por outro lado, ao fornecedor de serviço alegado como defeituoso incumbe demonstrar que não houve defeito na sua prestação ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3°, I, CPC, que se trata de inversão decorrente da lei (ope legis). Diante do exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator